Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702547-36.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR GRIGORIO SIMOES APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu JOÃO VITOR GRIGÓRIO SIMÕES (ID 66188337), em face da sentença de ID 66188331, mantida no julgamento dos embargos de declaração (ID 66188334), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos da ação de cobrança, ajuizada contra pela Autora MBR ENGENHARIA LTDA., que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. O Apelante aceitou a contraproposta da Apelada de ID 67892434, com ressalva acerca do vencimento da primeira parcela ser dia 28/03/2025. A Apelada foi intimada para informar se aceitava o vencimento da primeira parcela ser dia 28/03/2025, mas se manteve inerte. É o relatório. Decido. Incialmente, cabe ressaltar que, apesar de a Apelada não ter se manifestado acerca da ressalva supramencionada, tendo em vista que o dia 28/03/2025 está próximo, não vislumbro razão para não homologação do acordo com a alusiva ressalva, até porque é dever do magistrado tentar, sempre que possível, conciliar as partes, nos termos do art. 125, inc. IV, CPC. No mais, nos termos do art. 139, inc. V, do CPC, compete ao magistrado facilitar a autocomposição entre as partes, a qualquer tempo, enquanto durar o processo. A intenção do legislador foi promover a autocomposição para a solução dos conflitos, a fim de atingir a pacificação social. Por meio da autocomposição, a solução do conflito é mais econômica e ágil para as partes, além de desonerar os atribulados órgãos do Poder Judiciário. Além disso, segundo entendimento do STJ, é possível a homologação de acordo firmado entre as partes, mesmo após a prolação da sentença, uma vez que a celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDISPENSABILIDADE. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.267.525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 20.10.2015). (grifou-se). Além do mais, o art. 104 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico requer: (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível e determinado ou determinável; (iii) forma prescrita ou não defesa em lei. No caso em questão, não há impedimento legal para a homologação do acordo, tendo em vista que os requisitos legais supramencionados estão preenchidos. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STJ, a realização de um acordo extrajudicial antes da citação não implica em perda do interesse de agir, o que causaria a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). Ainda que a transação seja celebrada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, para obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material. 2. Presentes todos os requisitos necessários para realização da transação extrajudicial, merece reforma a sentença que extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que era necessária a homologação do acordo extrajudicial, com a consequente suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassando a r. sentença recorrida, homologar o acordo realizado entre as partes e determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso II, do CPC, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. (Acórdão 1942202, 0709093-16.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024). (grifou-se). Demais a mais, o art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese dos autos, não remanesce a utilidade no julgamento da Apelação, visto que a transação das partes, razão pela qual o recurso deve ser julgado prejudicado. Ante exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID 67892434), com ressalva acerca do vencimento da primeira parcela ser dia 28/03/2025, para que produz seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 125, inc. IV, 139, inc. V, e 487, inc. III, “b”, do CPC. No mais, JULGO PREJUDICADO o Recurso de Apelação, nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025 16:02:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador